Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003918-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS
-
NÃO INTIMAÇÃO A RESPEITO DO ARTIGO 357 DO CPC
–

EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES

–

CA
RÊNCIA DE PREJUÍZOS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-
A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil
)
”
.(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Não se aplica a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A não intimação
para especificar provas
não tem o condão de anular a sentença se não demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, sobretudo quando o convencimento do julgador está amparado em todo o conjunto probatório existente nos autos.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

M
e
smo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos Recursos.

O
e
mbargante a
lega
que o aresto foi omisso
quanto
à preliminar de supressão do saneamento do feito, tendo em vista que
não foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir na forma do artigo 357 do CPC,
bem como por
não mencionar a respeito da quitação do contrato.

Aduz inadequação da via eleita
, ausência de interesse de agir
e sentença extra petita
, além de
prequestiona
r
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição do
embargante
de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita foi analisada em conjunto com o mérito,
bem como
a
omissão de
quitação do contrato
, foi
consignado
no acórdão
que todavia
, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do
profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o
embargado
busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n° 0673113-83.2018.804.0001, em trâmite na comarca de Manaus/AM.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 195719879, pág. 11:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de IDEAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA e GLEICE CRISTINA QUEIROZ REIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$1.026.644,98 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). A ação foi ajuizada em 12/12/2019 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e em seguida manifestou nos autos requerendo a realização de pesquisas por endereços vinculados aos executados através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, em razão de ter restado infrutíferas as tentativas de citação. O Juízo deferiu o pedido e o apelante, então intimado, peticionou nos autos anexando o comprovante de pagamento referente às custas para consultas por endereços nos sistemas acima mencionados. Adiante, diante
dos endereços encontrados nas buscas realizadas, o apelante pleiteou a expedição de novos mandados de citação destinados aos dois executados, a fim de que fossem efetivamente cumpridos, anexando os comprovantes de pagamento das custas referentes a essas
diligencias
. Posto isso, em razão da demora no cumprimento dos mandados, o apelante apresentou manifestação novamente no processo reiterando este pedido e pugnando para que fosse dada celeridade na citação dos devedores pelos Oficiais de Justiça. Ocorre que, em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, que tramitaram em comarca do Estado de Amazonas, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os
patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários
deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$10.000,00, definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Quanto a omissão

de
sentença extra petita
,

a
o contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que
patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente
motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Por fim, a
não
intimação

do réu
para especificar as provas que pretendia produzir na forma do artigo 357 do CPC
, não tem o condão de anular a sentença, uma vez que não foi demonstrado o efetivo prejuízo da parte
, sobretudo quando o convencimento do julgador foi amparado em todo o conjunto probatório existe
nte
nos autos.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024